Tribunal: TJSP
Processo: 0007929-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007929-56.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL
ANTONIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496 - Voto no 38.745.
2
Agravo em Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Daniel Antônio Ramos.
Voto no 38.745.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, DEECRIM
6a RAJ, que determinou a retificação do cálculo de liquidação das
penas do sentenciado Daniel Antônio Ramos, para constar o lapso
de 40% para a progressão de regime prisional, em virtude das
alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal
pela Lei no 13.964/2019, o Ministério Público agravou buscando a
elaboração de novo cálculo, com determinação de cumprimento de
60% do total da pena para o deferimento da referida benesse,
sustentando ser esse o percentual correto a ser utilizado para os
sentenciados reincidentes, ainda que não específicos. Requer,
para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso desta
Corte, no tocante ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal;
artigo 112 da Lei de Execução Penal; artigos 63, 64 e 83, todos do
Código Penal; artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 e artigo 44 da Lei
no 11.343/06.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O ora agravado cumpre penas de sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496 - Voto no 38.745.
3
anos de reclusão, de quatro anos, dois meses e doze dias de
reclusão e de um ano e seis meses de reclusão, respectivamente
pela prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma
de fogo e receptação (fls. 24 e 50).
Formulado pela defesa requerimento de
retificação do cálculo de liquidação das penas com base nas
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, para aplicação do
percentual de 40% para a progressão de regime prisional, ele foi
deferido pela douta juíza, fundamentando a decisão nos seguintes
termos: “Defiro. Retifique-se o cálculo para constar como requisito
objetivo à progressão ao regime semiaberto a fração de 2/5 (dois
quintos; sentenciado reincidente não-específico)” (fl. 49), e contra isso
se insurge o agravante.
No exame do inconformismo, desde logo se
observa que, em que pese a reincidência do agravado, ela não
decorre de prática de delito hediondo ou equiparado, como exige o
artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, ante a alteração
legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019, de modo está
correta a respeitável decisão atacada.
Com efeito, o artigo 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual
trouxe também alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de
Execução Penal, que passou a vigorar em seus incisos V e VII com
a seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496 - Voto no 38.745.
4
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
não mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos
autos, em que o sentenciado foi condenado anteriormente por
delito comum e depois condenado por crime classificado como
hediondo, de modo que foi correta a aplicação supletiva do
previsto no artigo 112, V, do mesmo diploma legal, com a
imposição de cumprimento do lapso de 40% da sanção para a
progressão de regime de prisão.
Sendo assim, condenado por delito de
receptação, que não é hediondo, e depois, na mesma decisão, por
tráfico de drogas, na conduta do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, e por porte ilegal de arma de fogo, não há falar em
reincidência específica.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir
em hipóteses como a dos autos, -em que o agravado não é primário e
tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de ver
que tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de
outra disposição mais específica, por ser mais benéfica aos
sentenciados que se enquadrem nessa situação.
De fato, se a nova redação do dispositivo
legal é plurívoca, deverá ela ser lida de modo a beneficiar o
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496 - Voto no 38.745.
5
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves,
julgado
em
15.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007534-78.2020.8.26.0071, Relator Desembargador Nelson Fonseca
Júnior, julgado em 26.06.2020; Agravos em Execução Penal no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
Relator
Desembargador
Alberto
Anderson
Filho,
ambos
julgado
em
26.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004868-72.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Xisto Rangel,
julgado
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, julgado em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no
0001778-96.2020.8.26.0521, Relator Desembargador Luís Augusto de
Sampaio Arruda, julgado em 29.05.2020 e Agravo em Execução
Penal no 0001480-89.2020.8.26.0041, Relatora Desembargadora Ivana
David, julgado em 29.04.2020), alinhando-se ao entendimento
adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, “Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual
de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos,
sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. (...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-56.2020.8.26.0496 - Voto no 38.745.
6
drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas,
deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque
embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela
nova lei citada” (HC no 533.016, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Ressalta-se, por fim, a desnecessidade de
pronunciamento expresso deste Tribunal a respeito dos diversos
dispositivos
legais
citados
pelo
agravante,
bastando
o
enfrentamento da “quaestio juris” trazida no recurso, pois como já
decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “é posicionamento
assente nesta Corte que não é necessário ao julgador enfrentar os
dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos
dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as
questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu
convencimento” (AgRg no REsp 1.305.728/RS, 2a Turma, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21.05.2013, DJe de
28.05.2013).
Diante disso, nada havendo que alterar na
respeitável decisão agravada, é de rigor o desprovimento do
recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -